Tribunal: TJES
Processo: 0000377-72.2021.8.08.0054
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Repasse de Verbas Públicas
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000377-72.2021.8.08.0054

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

REQUERENTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE

REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

Nº
0000377-72.2021.8.08.0054

REQUERENTE: MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Advogado do(a) REQUERENTE: DANIELA APARECIDA SALVADOR - ES27803

REQUERIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. REPASSES DE RECURSOS PÚBLICOS. DESCUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS DE INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO. IMPEDIMENTO PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Ação Ordinária, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Município de São Domingos do Norte contra o Estado do Espírito Santo, visando à suspensão de decisão administrativa que impediu o repasse de recursos em razão do descumprimento do percentual mínimo de 25% da receita de impostos na educação em 2020, conforme exigido pelo art. 212, da Constituição Federal. O município alegou que o descumprimento ocorreu na gestão anterior e que a sanção administrativa inviabilizava a celebração de convênios para repasse de recursos, requerendo a confirmação da liminar para cessar os efeitos da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há questão em discussão é a seguinte: determinar se a atual gestão do município pode ser responsabilizada pelo descumprimento do limite constitucional de investimento em educação realizado pela administração anterior, em 2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Emenda Constitucional nº 119/2022 dispensa os entes federativos de responsabilização pelo descumprimento dos limites de investimento em educação nos exercícios financeiros de 2020 e 2021, em razão do estado de calamidade pública provocado pela pandemia da Covid-19, afastando, portanto, a imposição de sanções administrativas.

O princípio da intranscendência subjetiva das sanções impede que a atual administração seja penalizada por atos de gestões anteriores, especialmente quando o atual gestor já adotou medidas cabíveis para corrigir as irregularidades. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e a Súmula nº 615 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforçam a inibição de sanções a gestores atuais por inadimplências de administrações anteriores.

O impedimento ao repasse de recursos pode comprometer a continuidade da prestação de serviços essenciais à coletividade, violando o interesse público e prejudicando a população atendida pelo município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

A Emenda Constitucional nº 119/2022 exime os entes federativos de sanções administrativas pelo não cumprimento dos limites constitucionais de investimento em educação nos exercícios de 2020 e 2021.

O princípio da intranscendência subjetiva das sanções impede que a administração pública atual seja penalizada por inadimplementos praticados em gestões anteriores.

A sanção administrativa que obstrua o repasse de recursos destinados à celebração de convênios, com base em inadimplementos passados, viola o princípio da continuidade do serviço público e o interesse público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 212; ADCT, art. 119 (com redação dada pela EC nº 119/2022); LC nº 101/2000, art. 25, § 1º, IV, "b"; CPC/2015, art. 487, I; CPC/2015, art. 85, § 8º; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ACO 2710, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 31/05/2021; STF, ACO 2830 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 07/05/2018; STJ, Súmula nº 615.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

Nº
0000377-72.2021.8.08.0054

REQUERENTE: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Advogado do(a) REQUERENTE: DANIELA APARECIDA SALVADOR - ES27803

REQUERIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Ação Ordinária
, com pedido de tutela de urgência,

proposta pelo
MUNICÍPIO DE
SÃO DOMINGOS DO NORTE

em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Na petição inicial (id. 10290758, pp. 03/43), o requerente argumenta, em resumo, que, em decorrência de conduta assumida pela gestão anterior (legislatura 2017/2020), a atual administração não comprovou a aplicação dos limites mínimos de recursos na área de educação, descumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal, razão pela qual o Estado negou ao Município o cadastramento para celebração de convênios. Afirma que, no ano de 2020, não houve a aplicação da receita resultante de impostos no percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) na manutenção e desenvolvimento do ensino, na forma preconizada em lei, só conseguindo aplicar o percentual de 23,5% (vinte e três vírgula cinco por cento), em razão da situação atípica decorrente do enfrentamento da pandemia do coronavírus. Além disso, alega que a sanção não pode ser aplicada com base no princípio da intranscendência subjetiva, vez que o descumprimento decorreu de ato da governança anterior.

Diante do exposto, requereu, em sede de antecipação de tutela, fosse determinada a suspensão dos efeitos da decisão administrativa através da qual foi negado o repasse de recursos atinentes à celebração de convênios. No mérito, requer a confirmação da medida liminar.

Os autos foram, originalmente, distribuídos para a Vara Única de São Domingos do Norte (id. 10290766, p. 11).

Foi proferida Decisão pelo Juízo de primeiro grau em 08/7/2021 concedendo a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão administrativa proferida no procedimento administrativo 2021-BDQGD, determinando ao ente requerido que se abstivesse de praticar qualquer ato administrativo que resultasse em impedir repasses de recursos atinentes a convênios relacionados, assim como propostas cadastradas no SIGA de recursos concedidos através de emendar parlamentares (id. 10290766, pp. 12/15).

Citado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contestação (id. 10290767, pp. 08/19) arguindo, preliminarmente, a incompetência do juízo para processar a demanda, por se tratar de competência originária do Tribunal de Justiça do Estado. No mérito, sustenta a legalidade do ato da administração estadual, em observância às diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal e de determinação do Tribunal de Constas Estadual.

Paralelamente, o ente requerido informou a interposição de recurso de Agravo de Instrumento em face da Decisão por meio da qual foi concedida a antecipação de tutela (id. 10290767, p. 38).

O juízo primevo, em atenção à decisão colegiada exarada no recurso, declinou da competência para apreciar o feito, determinando a remessa dos autos para este eg. Tribunal (id. 10290757, pp. 06/09).

O requerente apresentou réplica à contestação (id. 10290757, pp. 12/22) pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

Recebidos os autos neste eg. Tribunal pleno, ratifiquei a decisão por meio da qual foi deferida a liminar (id. 10324888).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu Parecer (id. 10603268) consignando inexistir nos autos qualquer interesse público a determinar a intervenção do
Parquet
, razão pela qual deixou de se manifestar quanto ao mérito da ação.

Pois bem.

O conflito em questão tem como ponto de partida a discussão a respeito da aplicação de percentual mínimo de receitas oriundas de impostos, pelo Município, no setor educacional. Este ponto de partida é essencial para compreender os contornos da demanda, haja vista que ao Município Requerente foi atribuída a conduta de não aplicar o referido limite no ano de 2020 – o que culminou no pedido formulado na peça vestibular.

Após o ajuizamento da demanda, obreveio a Emenda Constitucional nº 119/2022, promulgada pelo Congresso Nacional em 27/04/2022, que, alterando o artigo 119 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, definiu que “Em decorrência do estado de calamidade pública provocado pela pandemia da Covid-19, os Estados, o Distrito Federal,
os Municípios e os agentes públicos desses entes federados não poderão ser responsabilizados administrativa, civil ou criminalmente pelo descumprimento,
exclusivamente nos exercícios financeiros de 2020 e 2021
, do disposto no caput do artigo 212 da Constituição Federal”
.

Trata-se, na verdade, de concessão de uma verdadeira anistia.

Nesse diapasão,
considerando que a situação fática trazida nesta ação se relaciona diretamente com a matéria abrangida pelo Constituinte reformador
, tem-se uma possível perda superveniente do objeto da ação, haja vista que não seria mais possível a responsabilização do Município ou de agentes públicos com base na violação do comando constitucional preconizado no artigo 212 da Carta Magna no período abrangido pela emenda.

Ocorre que a benesse concedida através da EC 119/2022 é condicional. Isso porque, de acordo com o artigo 119, parágrafo único, do ADCT,
o ente federativo deverá complementar na aplicação da manutenção e desenvolvimento do ensino, até o exercício financeiro de 2023, a diferença a menor entre o valor aplicado,
conforme informação registrada no sistema integrado de planejamento e orçamento,
e o valor mínimo exigível constitucionalmente para os exercícios de 2020 e 2021
.

Desse modo, vislumbro permanecer riscos de a gestão municipal ser responsabilizada
a posteriori
pelo suposto descumprimento da aplicação da receita de impostos, no exercício de 2020, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Assim sendo, concluo ser pertinente a continuidade da análise do mérito da demanda, a fim de apurar se a conduta do Estado do Espírito Santo, no caso concreto, foi equivocada.

Passando ao objeto da controvérsia, tem-se que a norma prevista no artigo 212 da Constituição Federal assim preconiza:

A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo,
da receita resultante de impostos,
compreendida a proveniente de transferências
, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

O objetivo do constituinte, pois, foi garantir o contínuo investimento do Poder Executivo em um setor que é considerado essencial para o desenvolvimento da sociedade brasileira – em tempo, a Educação é motor de propulsão para a formação de cidadãos conscientes e constitui-se como garantia de crescimento pessoal através de conquistas intelectivas.

O ente federativo que não atender ao limite mínimo acima previsto fica sujeito a uma série de sanções, dentre as quais se destaca a suspensão do repasse de recursos e restrição para formalização de contratos e instrumentos congêneres.

Nesse ínterim, a Lei Complementar nº 101/2000, diploma normativo voltado à regulação da responsabilidade fiscal, estipula em seu artigo 25, § 1º, IV, “b”, como condição para transferência voluntária de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação
“o cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde”
.

No âmbito do Estado do Espírito Santo, por meio do Decreto 2.394-R/2009, regulamentado pela Portaria SEGER 10-R, de 2016, prevê-se como condição para celebrar convênio com órgãos e entidades da administração pública estadual a emissão de Certificado de Registro Cadastral de Convenentes (CRCC/ES).
Nos termos do artigo 4º, § 3º, do referido Decreto, dentre os documentos comprobatórios para fins de obtenção CRCC/ES está aquele que certifica a comprovação da aplicação dos limites mínimos de recursos nas áreas de saúde e educação.

Por sua vez, o artigo 8º, da Portaria SEGER 10-R, define que os documentos comprobatórios necessários à emissão do certificado somente serão aceitos mediante apresentação de
certidão de regularidade para o repasse de transferências voluntárias

emitida pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
que ateste o cumprimento das exigências legais contidas nas normas vigentes.

Nesse ponto, a Resolução 238/2012, do TCE/ES, disciplina a análise desse limite, a teor do que define o artigo 212 do texto constitucional (já mencionado):

Art. 18. O Estado e os Municípios deverão comprovar, anualmente, perante o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, o efetivo cumprimento do disposto no art. 212, da CF, bem como o disposto no art. 60, do ADCT.

§ 1º.
Para o cumprimento do disposto no caput do artigo 18, passará a integrar as prestações de contas anuais do Governador e dos Prefeitos, referidas no Regimento Interno do TCEES, o demonstrativo das receitas e despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino, anexo do Relatório Resumido da Execução Orçamentária,
conforme o modelo integrante do MDF da Secretaria do Tesouro Nacional – STN,
acompanhado do parecer do conselho responsável do FUNDEB nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei n° 11.494/07.

§ 2º A elaboração do demonstrativo referido no § 1º do artigo 18 deverá atender ao disposto nesta Resolução, bem como as demais disposições deste Tribunal de Contas

(...)

Art. 23.
Para apuração do limite constitucional de que trata o art. 212, da CF, considerar-se-ão efetivamente aplicadas, respeitando-se o princípio contábil fundamental da competência, as despesas efetivamente empenhadas e liquidadas no exercício, pagas até o seu encerramento ou que possuam correspondente lastro financeiro para o seu pagamento nas contas bancárias específicas da educação.

§ 1º As despesas inscritas em restos a pagar processados com insuficiência de correspondente disponibilidade financeira vinculada à educação, mesmo que pagas em exercícios subseqüentes, não serão consideradas para efeito do disposto no caput do artigo 23.

§ 2º Os restos a pagar processados cancelados no exercício corrente, cujos valores já tenham sido considerados no percentual mínimo de aplicação dos respectivos exercícios de inscrição, deverão ser deduzidos da despesa no mesmo exercício.

De acordo com o Estado do Espírito Santo, amparado pelo cálculo feito pelo Tribunal de Contas Estadual, o Município requerente aplicou tão somente 23,5% (vinte e três vírgula cinco por cento) da totalidade da receita de tributos na área de Educação, não atingindo, portanto, o patamar de 25% (vinte e cinco por cento) exigido pela Carta Magna – o que legitimaria, portanto, as restrições decorrentes do descumprimento do dever constitucional.

É relevante ressaltar que o patamar indicado pelo Estado foi apurado na gestão anterior do Município (em 2020). Ocorre que, como se sabe, em 2021 iniciou-se uma nova legislatura.

Nesse contexto, em hipóteses análogas à presente,
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou o princípio da intranscendência subjetiva das sanções
, que inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos Deveres Públicos:

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINA RESTITUIÇÃO DE REPASSES. AUSÊNCIA DE RISCO FEDERATIVO. CONTROVÉRSIA DE CUNHO MERAMENTE PATRIMONIAL. INCOMPETÊNCIA DO STF. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. SIAFI/CAUC/CADIN.
IRREGULARIDADE DA GESTÃO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
INSCRIÇÃO SEM PRÉVIA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O pedido de declaração de nulidade do ato administrativo que determinou a restituição de valores repassados pelo Termo de Compromisso não gera risco ao pacto federativo apto a atrair a competência originária da SUPREMA CORTE, por se tratar de questão de cunho meramente patrimonial.
2. A jurisprudência desta CORTE se firmou no sentido de que o princípio da intranscendência subjetiva das sanções não se aplica com mudança do mandatário local, sob o fundamento da impossibilidade de penalização do Estado em razão de irregularidades apontadas em convênios firmados por ex-gestores.
3. A não abertura do procedimento de Tomada de Contas Especial, quando da inscrição dos entes federados nos cadastros de inadimplentes, configura violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. (STF, ACO 2710. Rel. Min. Marco Aurélio. Redator do acórdão: Min. Alexandre de Moraes. Julgado em 31/05/2021. DJe: 08/06/2021).

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NA VIA ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADES PRATICADAS POR GESTÕES ANTERIORES. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em razão de expressa determinação constitucional, na medida em que a atuação da Administração Pública é pautada pelo princípio da legalidade (CF, art. 37, caput), inexiste, em princípio, qualquer ilegalidade na atuação da União em proceder à inscrição do órgão ou ente nos cadastros de restrição. 2. In casu, diante de hipótese excepcional, autoriza-se a exclusão judicial da inscrição nos cadastros de inadimplência, no afã de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 3. A anotação de ente federado em tais cadastros exige a prévia e efetiva observância do devido processo legal, em suas dimensões material e processual.
4. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres públicos.
Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (ACO 2830 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 16-05-2018 PUBLIC 17-05-2018)

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ATOS DECORRENTES DE GESTÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres Públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015. 2. Em casos como o presente, o propósito é de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 3. A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ACO 2254 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 06-11-2017 PUBLIC 07-11-2017)

Além disso, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, encartada na Súmula nº 615, no sentido de que a nova Administração não pode ser responsabilizada pela inadimplência da gestão administrativa anterior, quando o atual administrador já adotou as medidas cabíveis, visando à reparação dos prejuízos daí decorrentes.

Não se mostra razoável, portanto, que a gestão atual fique inviabilizada de receber repasses de verbas em razão de atos praticados pela gestão anterior, circunstância esta que poderia causar o comprometimento da prestação de serviços públicos pela Municipalidade – em prejuízo à população envolvida.

Não há motivos plausíveis, portanto, para que o Município seja responsabilizado – o que é reforçado, agora, por comando constitucional.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil de 2015,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para, confirmando a tutela de urgência a seu tempo deferida, determinar que o Estado do Espírito Santo se abstenha de praticar qualquer ato administrativo que impeça o repasse de recursos atinentes a convênios e congêneres, assim como propostas cadastradas no SIGA de recursos concedidos através de emendar parlamentares, em decorrência da causa de pedir arguida nesta demanda.

CONDENO
o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários de sucumbência que, em atenção ao artigo 85, § 8º, do CPC/2015, e considerando, ainda, não ter sido necessária ampla instrução probatória, fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Deixo de condenar o Estado ao pagamento de custas processuais, com arrimo no artigo 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que prevê a dispensa do pagamento da referida verba pelo ente estadual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar o entendimento inserto no voto da relatoria.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 02.12.2024 a 06.12.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Acompanho o e. Relator, para julgar procedente o pedido.

Acompanho o relator para julgar procedente a ação ordinária.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Respeitosamente, acompanho o Voto do Eminente Relator.

Desa. Substituta Sayonara Couto Bittencourt

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator para
JULGAR PROCEDENTE
o pedido, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Acompanho o voto de relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.12.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Voto com o relator